Tribunal: STF
Processo: ARE 1480516
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: 



    “APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DO ARE 683.2351PA - INDEFERIMENTO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - MUNICÍPIO DE CATAGUASES - IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS - ADIANTAMENTO DE DESPESAS E RESSARCIMETO SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO - MÁ-FÉ CARACTERIZADA - DANO AO ERÁRIO E ATO ÍMPROBO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA. 1. Na linha do entendimento do c. STF, não há determinação de sobrestamento das ações de improbidade administrativa ajuizadas em desfavor de ex-prefeitos (RCL n° 23.440/MG). 2. Caracteriza ato de improbidade administrativa previsto com o recebimento de adiantamento de despesas para utilização individual sem a respectiva comprovação da destinação dos valores, resta comprovada a má-fé do agente que autoriza condená-lo na forma do art. 12, da LIA. 3.O fato de as contas municipais terem sido aprovadas pela Câmara e pelo TCE não obsta a aplicação das sanções previstas na Lei 8.429192, haja vista a expressa previsão do art. 21 da norma.” (e-doc. 33).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-docs. 38 e 53).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta ofensa aos arts. 5º, incs. II, XXXV e LIV; 93, inc. IX; e 31 da Constituição da República. 



    3.1 Afirma que o Tribunal de origem contrariou o devido processo legal ao não esclarecer pontos questionados por meio de embargos de declaração. 



    3.2 Sustenta que a Câmara municipal é o órgão constitucionalmente competente para julgar as contas do prefeito municipal. 



    3.3 Argumenta que a Constituição não admite concurso de regime de responsabilidade dos agentes políticos pela Lei de Improbidade e pela norma definidora dos Crimes de Responsabilidade (e-docs. 45 e 53).



    4. Com fundamento nas teses firmadas no julgamento dos Temas RG nº 339 e nº 576, foi negado seguimento às partes do recurso extraordinário em que discutidas, respectivamente, ofensas ao art. 5º, incs. XXXV e LIV; e art. 93, inc. IX, e a possibilidade de responsabilização de prefeito municipal por atos de improbidade administrativa. Quanto ao restante, foi inadmitido o recurso por não terem sido demonstrados, por meio das razões recursais, os desacertos contidos no acórdão (e-doc. 60).



    5. Após o julgamento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, foi interposto novo recurso extraordinário pela mesma parte, o qual teve seu seguimento negado (e-doc. 174).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Considerando as decisões de negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do STJ (e-doc. 161) e a parcial negativa de seguimento ao recurso interposto perante o TJMG, somente em relação ao restante do recurso interposto perante este último será realizada análise.



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Em relação à alegação de que a Câmara Municipal e o Tribunal de Contas do Estado teria aprovado as contas apresentadas, mais uma vez sem razão o apelante, uma vez que a lei de improbidades prevê expressamente em seu art. 21, II, que a aplicação das sanções previstas independe de aprovação ou rejeição das contas por órgão de controle interno, pelo Tribunal ou Conselho de Contas.” (e-doc. 33, p. 14).



    8. O Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo na Lei nº 8.429, de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões desta Corte, entre outras:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Licitação. Exigibilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF) nem para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.256.695-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/05/2020, p. 26/05/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    (ARE nº 1.455.834-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 24/10/2023, p. 26/10/2023).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator